Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA GRATUITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Falta interesse recursal no pedido de reforma de um dos fundamentos da sentença, se não houve a correspondente condenação na parte dispositiva.
2. A concessão de gratuidade de justiça requer a demonstração da necessidade, conforme preceituam a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. 2.1. Os apelantes, ao comprovarem sua hipossuficiência por meio de documentos, fazem jus ao benefício. A decisão que concede a gratuidade possui efeitos ex nunc e não abrange custas processuais e honorários advocatícios já fixados.
3. A ação de imissão na posse é ajuizada contra o ocupante direto do imóvel, que não é necessariamente o seu proprietário. A falta de menção da segunda ré como coproprietária em ação conexa não enseja sua ilegitimidade passiva nesta demanda.
4. A obrigação de notificar os ocupantes para desocuparem o imóvel após o leilão extrajudicial recai sobre o arrematante, e não sobre o banco responsável pela alienação.
5. Devidamente notificados sobre a arrematação do imóvel, o prazo de desocupação deve seguir o critério de razoabilidade.
6. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.